Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Diante do retorno dos autos e à vista da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 960.429/RN (tema de repercussão geral 992), antes de submeter o recurso a julgamento perante o colegiado, faculto às partes se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46